Tribunal: TJDFT
Processo: 0710170-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710170-33.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCE DE SOUSA REDONDO DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal acerca do pedido de ID 51205836, em 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora